Tribunal: TJDFT
Processo: 0738798-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738798-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA ENOIA CARVALHO DE BARROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA contra decisão de ID 209284549 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de ENOIA CARVALHO DE BARROS, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que adquiriu bem imóvel, mediante arrematação; que a parte agravada, anterior ocupante, não exerceu seu direito de preferência junto à Terracap; que a família da parte agravada ocupa o bem sem autorização do proprietário; que foi julgado improcedente pedido deduzido pela parte agravada em face da Terracap nos autos do processo n. 0702839-91.2024.8.07.0018. Requer, liminarmente, seja determinada a imissão na posse do bem imóvel descrito na petição inicial. Subsidiariamente, pede o arbitramento de aluguéis, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante declara ter adquirido o bem imóvel, mediante arrematação, mas parentes da parte agravada, cientes da alteração de titularidade, passaram a ocupar o bem. Todavia, a configuração do esbulho possessório constitui questão que demanda a prévia formação do contraditório. Neste momento processual, não é possível apurar a que título se ocupa o bem, tampouco a legitimidade passiva (uma vez que a própria parte agravante declara que invasão ocorreu por terceiros e não pela parte agravada). Esse reconhecimento não resulta na autorização para permanência ilícita no imóvel, mas que a definição da natureza da ocupação demanda oitiva prévia da parte contrária. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “em que pese a regular aquisição do imóvel, não se justifica a postulada imissão antecipada na posse, antes do exercício do contraditório, sendo que a prudência recomendada aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação e a resposta da parte contrária”. (Acórdão 1603379, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0707013-71.2022.8.07.0000, 8a Turma Cível, Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO, disponibilizado em 24/8/2022). Por outro lado, não se vislumbra a alegada urgência. A parte agravante declara ter arrematado o imóvel em 28/9/2023, com ocupação por terceiros dois meses depois. Assim, o transcurso do prazo afasta a imprescindibilidade da tutela de urgência anterior ao contraditório. Por fim, em relação ao pedido subsidiário de arbitramento de aluguel, a parte agravante pode ser ressarcida, ao final, acaso terceiros permaneçam utilizando gratuitamente o bem imóvel. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora